Tribunal: TCU
Processo: 024.105/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 226/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.105/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda Maria de Paiva Chaves Caminha (XXX.946.707-XX); Carla Rosangela Razzolini de Andrade (XXX.958.620-XX); Cristiane Pereira Moro (XXX.808.410-XX); Fernanda Brasil Pereira (XXX.832.907-XX); Helia Maria Caetano Fraga (XXX.459.307-XX); Izabel de Lourdes Pereira Moro (XXX.825.720-XX); Karen Regina Razzolini de Andrade (XXX.343.410-XX); Katia Rosane Razzolini de Andrade (XXX.194.470-XX); Maria Luiza Goes de Paiva Chaves (XXX.166.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.